Tribunal: STF
Processo: ARE 1596639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 108), assim ementado:

“APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Transferência de créditos acumulados do imposto a empresa não interdependente - Hipótese prevista no art. 25, §1º, II, da LC 87/96 - Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata que não pode sofrer restrição por ato administrativo - Descumprimento do prazo estabelecido no art. 33, da Lei Estadual nº 10.177/1998 Pleito de incidência de correção monetária Viabilidade - Descaracterização dos créditos escriturais ante a demora injustificada do Fisco - Aplicação da taxa SELIC - Índice destinado às condenações de natureza tributária - Sentença concessiva da segurança mantida Apelação e Remessa Necessária desprovidas.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 130).
No recurso extraordinário sustenta-se a violação dos artigos 37; 155, § 2°, I; e 5º, XXII, todos da Constituição Federal, bem como da orientação  firmada no Tema nº 810 da Repercussão Geral.  (e-doc. 141).
Aduz, em síntese, o recorrente a violação do princípio da não cumulatividade, em razão da atualização monetária dos créditos, e a não observância do disposto no Tema 810 da Repercussão Geral, em virtude da incidência da taxa SELIC nos juros de mora no período anterior ao trânsito em julgado.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito aos art. 37, caput, e 155, § 2°, I, indicados como violados no recurso extraordinário, é certo que carecem do necessário prequestionamento, porquanto não mencionados no acórdão ou nos embargos de declaração opostos na origem, o que atrai o óbice das Súmula nº 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Férias gozadas. Alegação de impossibilidade de incidência da exação. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.582.077-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/26).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE DEMANDAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.080.425-AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018  DIVULG 31-01-2018  PUBLIC 01-02-2018)”

No que diz respeito à violação da orientação contida no Tema 810 da Repercussão Geral, ainda que pudesse ser superado o óbice do prequestionamento, não procede a alegação porquanto a tese fixada não alcança o caso dos autos.
Em sede de julgamento do RE 870.947, o Plenário desta Corte fixou o seguinte entendimento quanto ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS DIREITO CONSTITUCIONAL.  REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (Relator: o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017, grifo nosso).”

Desta feita, a tese fixada dispõe a respeito da correção monetária e dos juros de mora incidentes apenas sobre condenações judiciais contra a Fazenda Pública.
Anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.438, ratificou a orientação da Tese 810:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5348, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260  DIVULG 27-11-2019  PUBLIC 28-11-2019, grifo nosso)”

Portanto, consoante ao entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal, o art. art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e, por conseguinte, o Tema 810 (Repercussão Geral) versam sobre a atualização monetária em face de condenações judiciais contra a Fazenda Pública, isto é, títulos executivos judiciais contra a Fazenda Pública.
O caso dos autos, por outro lado, questiona a correção monetária e moratória incidente sobre  créditos escriturários oriundos do ICMS, os quais não se confundem com títulos judiciais, de sorte que a tese fixada em sede de Repercussão Geral (Tema 810) não incide sobre o caso.
Por fim, quanto a incidência da correção monetária dos créditos, o  Tribunal a quo assim decidiu:

“(...)
Considerando-se o indevido cancelamento dos pedidos de aproveitamento de créditos de ICMS efetuados pela parte impetrada, de rigor a incidência da correção monetária, já que eles serão aproveitados tardiamente pelo contribuinte. No mais, nada obstante a disposição contida no artigo 38, §2º, da Lei nº 6.374/1989, que determina a escrituração do crédito por seu valor nominal, a jurisprudência sedimentou entendimento admitindo a correção monetária dos créditos escriturais quando houver recusa injustificada do Fisco ao seu aproveitamento. Nesse sentido já decidiram as Cortes Superiores: 
(...)
Quanto ao índice a ser utilizado, deverá ser seguida a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 905, segundo a qual ‘a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso’. Assim, observando-se a necessidade de tratamento isonômico, de rigor a incidência da Taxa Selic.”
 
Nesse contexto, verifica-se que o atendimento do pedido recursal não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, da legislação estadual, bem como da interpretação da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. 
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.290.732/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.12.2010. Tendo a Corte de origem decidido a questão com espeque na legislação estadual aplicável, a pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso encontra óbice no enunciado da Súmula 280/STF. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 795.509-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/10/14).

Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).

Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB). Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. I. Caso em exame 1. Cuida-se de demanda na qual o recorrente pleiteia o afastamento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição para sua manutenção no regime especial de exportação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.262/17 e da Lei Estadual nº 7.263/00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB possui natureza tributária por força do alegado caráter compulsório e, caso tenha, se ela foi instituída em desacordo com normas constitucionais relacionadas ao ICMS. III. Razões de decidir 3. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que a contribuição ao FETHAB não tem caráter tributário, por não estar presente o caráter compulsório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE nº 1.513.807-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 26/2/25).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente